Tribunal: TJES
Processo: 5013231-39.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013231-39.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MAURICIO SANTOS DA ANUNCIACAO

COATOR: JUIZ DE DIREITO - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA COLATINA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DEMONSTRADA PELA VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES, PETRECHOS PARA O TRÁFICO E MUNIÇÃO APREENDIDA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. PRIMARIEDADE IRRELEVANTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA REPETITIVO Nº 1.139 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo Plantonista da Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

2. O impetrante sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, fundamentação genérica, violação ao Tema Repetitivo nº 1.139 do STJ, primariedade do réu e desproporcionalidade da medida, requerendo a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea, em consonância com os requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se a primariedade do réu e a alegada desproporcionalidade da medida autorizam a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além da demonstração concreta da necessidade da medida para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal (CPP, art. 312).

5. A apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas (maconha, cocaína, pasta base), acompanhada de balança de precisão, materiais de embalo e munição calibre .357, revela gravidade concreta da conduta e periculosidade social, justificando a prisão para garantia da ordem pública.

6. A jurisprudência do STF e do STJ admite a decretação da prisão preventiva com fundamento na natureza, quantidade e fracionamento da droga apreendida, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta criminosa e a necessidade da segregação cautelar.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para sua decretação.

8. O Tema Repetitivo nº 1.139 do STJ, que veda o uso de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, não se aplica à fase processual do
habeas corpus
, em que não se examina eventual incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

9. A alegação de desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a pena eventualmente aplicável não prospera, pois tal prognóstico depende do julgamento da ação penal, não sendo cabível sua análise na via estreita do
habeas corpus
.

10. Medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP revelam-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A quantidade, a natureza e a variedade de drogas apreendidas, acompanhadas de petrechos para o tráfico e munição, configuram fundamentação idônea para a prisão preventiva, em razão da gravidade concreta da conduta e da necessidade de garantia da ordem pública.

2. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, não afastam a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos para a decretação da prisão preventiva.

3. O Tema Repetitivo nº 1.139 do STJ não incide na análise de habeas corpus em fase processual inicial, em que não se examina a aplicação do tráfico privilegiado.

4. Não cabe, em
habeas corpus
, discutir eventual desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à pena futura, por depender de prognóstico do julgamento da ação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; STF, HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, AgRg no HC n. 1.001.941/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 12/8/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.006.351/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/8/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.007.155/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 13/8/2025; STJ, AgRg no HC n. 975.771/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/8/2025; STJ, AgRg no RHC n. 190.569/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/3/2024; TJES, HC 100210013353, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 23/6/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
MAURICIO SANTOS DA ANUNCIAÇÃO
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE COLATINA/ES, que, nos autos da ação penal nº 5009653-26.2025.8.08.0014, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, fundamentada em decisão genérica, relativa à gravidade abstrata do delito, que viola o Tema Repetitivo nº 1.139 do STJ. Aduz, ainda, tratar-se de réu primário, bem como ser desproporcional a medida, caracterizando constrangimento ilegal.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 19/08/2025 (ID 15441495).

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 15510352.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 15510352).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
MAURICIO SANTOS DA ANUNCIAÇÃO
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE COLATINA/ES, que, nos autos da ação penal nº 5009653-26.2025.8.08.0014, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, fundamentada em decisão genérica, relativa à gravidade abstrata do delito, que viola o Tema Repetitivo nº 1.139 do STJ. Aduz, ainda, tratar-se de réu primário, bem como ser desproporcional a medida, caracterizando constrangimento ilegal.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade coatora prestou informações e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, da leitura dos documentos que instruem o presente
writ
, observo que, policiais militares receberam denúncia sobre tráfico de drogas em um terreno e, lá chegando, o paciente autorizou a entrada da guarnição em sua residência, onde se encontrava o corréu Miqueias Santos Ferreira, sendo apreendidos 05 buchas de maconha, cerca de 50g de cocaína, 05 pinos de cocaína, 65g de pasta base, 350g de maconha, 45g de farelo de maconha, materiais de embalo e 01 munição calibre .357 e uma balança de precisão. No entorno da residência, localizaram-se vestígios de embalagem e buracos possivelmente usados para esconder drogas.

Assim, além da presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da quantidade e variedade de drogas, armamento, e petrechos relacionados ao preparo de entorpecentes para venda.

Nesse sentido, “
a jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a quantidade, natureza e fracionamento da droga constituem fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva, diante da periculosidade concreta do agente e da necessidade de garantia da ordem pública.
” (STJ, AgRg no HC n. 1.001.941/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

Com o mesmo entendimento, os julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta imputada ao agravante, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas na ocasião do flagrante, notadamente 870,58 g de maconha e 972 g de cocaína. 4.
Sobre o tema, "[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)". (AgRg no HC n. 210312, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022).
5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 1.006.351/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)(grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, objetivando a revogação de prisão preventiva decretada por suposta prática do crime de tráfico de drogas. O agravante pleiteia a reconsideração da decisão ou a submissão da matéria ao colegiado, sustentando a existência de ilegalidade no decreto prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de superação da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, para o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu liminar em writ ainda pendente de julgamento do mérito na instância de origem, à luz da alegação de ilegalidade manifesta na prisão preventiva decretada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ veda o conhecimento de habeas corpus contra decisão que indefere liminar em writ impetrado na instância anterior, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, conforme previsto na Súmula 691/STF. 4. A decisão agravada está devidamente fundamentada, inexistindo elementos que demonstrem teratologia ou ausência absoluta de motivação que justifique a superação do óbice da Súmula 691/STF. 5.
O decreto de prisão preventiva baseia-se na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, além do fracionamento do entorpecente, indicativo de tráfico.
6. A primariedade e demais condições pessoais favoráveis do agravante são insuficientes, por si sós, para afastar a prisão cautelar quando presentes fundamentos concretos que recomendam a segregação provisória. 7. O revolvimento do mérito do habeas corpus originário antes de sua análise pelo Tribunal de origem configuraria indevida supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. É inadmissível habeas corpus contra decisão que indefere liminar em writ ainda pendente de julgamento do mérito na instância de origem, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. A existência de decisão fundamentada e a ausência de ilegalidade manifesta impedem a superação da Súmula 691 do STF. 3. A gravidade concreta da conduta e a variedade das drogas apreendidas são fundamentos idôneos à decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. (AgRg no HC n. 1.007.155/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, alegando ausência de constrangimento ilegal na prisão preventiva do agravante. 2.
A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, além de petrechos para o tráfico.
3. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, considerando a fundamentação adequada para a manutenção da prisão preventiva. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, diante da necessidade de garantia da ordem pública. 5. A parte agravante alega ausência de fundamentos concretos para a custódia preventiva, argumentando que a gravidade em abstrato do delito não justifica a prisão e que a quantidade de drogas apreendidas não é exorbitante. III. Razões de decidir 6. A decisão agravada foi mantida, pois a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas. 7.
A jurisprudência desta Corte admite a prisão preventiva quando a quantidade e a diversidade dos entorpecentes evidenciam a maior reprovabilidade do fato, justificando a medida para garantia da ordem pública.
8. Condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "A prisão preventiva pode ser mantida quando a gravidade concreta do delito e a quantidade de entorpecentes apreendidos justificam a medida para garantia da ordem pública". Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 425.704/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018; STJ, HC 528.888/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/09/2019; AgRg no RHC n. 204.735/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJe de 16/12/2024. (AgRg no HC n. 975.771/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) (grifo nosso)

Registro, igualmente, que não há que se falar em violação ao Tema Repetitivo nº 1.139 do STJ (“
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06
”), tendo em vista que a aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado não pode ser inferida nesse momento processual, tampouco na via estreita do habeas corpus.

Por outro lado, em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ segundo o qual “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC n. 190.569/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça orienta que, “
em habeas corpus, não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. Considerando que o crime de tráfico comporta pena superior a 5 anos de reclusão, resta preenchido o requisito constante no artigo 313, I do CP, de modo que não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade.
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210013353, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, e considerando que a suposta primariedade do acusado não induz menor culpabilidade quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.